Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0729639-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AUREA MARIA SANTOS DE ALMEIDA MAGALHAES, GERMANNA ALMEIDA MAGALHAES APELANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: AUREA MARIA SANTOS DE ALMEIDA MAGALHAES, GERMANNA ALMEIDA MAGALHAES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A parte autora comunicou a revogação do mandato anteriormente conferido aos advogados Dr. Divaldo Pedro Marins Rocha - OAB/DF no 23.108 e Dr. Expedito Barbosa Júnior-OAB/DF no 15.799. Diante disso, requereu a exclusão de seus nomes dos cadastros dos autos e a inclusão dos novos procuradores constituídos (ID Num. 42368692). A alteração cadastral foi realizada, conforme certidão de ID Num. 42373359. Na sequência, um dos advogados destituídos do mandato, Dr. Expedito Barbosa Júnior, postulou a substituição do polo ativo, ao argumento de que, com o julgamento do recurso de Apelação e posterior interposição de Recurso Especial, o objeto da demanda ficou restrito à verba honorária, razão pela qual seria possível a substituição postulada, ou, subsidiariamente, a manutenção de seu nome na autuação do feito (ID Num. 42411025). É certo que o peticionante, Dr. Expedito Barbosa Júnior, é parte legítima para postular os honorários advocatícios de sucumbência, entretanto, o recurso para o Superior Tribunal de Justiça foi interposto pelas autoras (ID 19406930), ainda que se insurgindo apenas quanto à quantia fixada a título de honorários advocatícios, como é perfeitamente possível, haja vista que “A parte e o advogado possuem legitimidade recursal concorrente quanto à fixação dos honorários advocatícios” (REsp 1.776.425). Em tal circunstância, a mera substituição dos patronos dos recorrentes não autoriza a substituição da parte, muito menos a manutenção no cadastro dos nomes dos advogados que não tem mais poderes para atuar no feito. Assim, indefiro os pedidos de ID 42411025. Intime-se. Após, nova conclusão. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator